Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ADMISSÃO EXTEMPORÂNEA DE ENTE PÚBLICO INEXISTENTE. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. GLEBA RURAL. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP. OCUPAÇÃO. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, todos do CPC).
2. O juiz deve dirigir o processo observando estritamente os ditames legais. Assim, identificando o juízo de que algo não está correndo corretamente dentro do processo, é dever, a qualquer momento, sanar eventuais vícios processuais, nos termos do art. 139, IX do Código de Processo Civil. 2.1. No caso, não há que se falar em admissão extemporânea de ente público, já que o magistrado ao observar que a TERRACAP teria legitimidade passiva para ingressar nos autos, corrigiu a irregularidade processual, observando o contraditório e ampla defesa das partes.
3. Na hipótese, a TERRACAP ao ofertar contestação, apresentou pedido contraposto a tempo e modo, portanto, inexistente julgamento “extra petita”.
4. Nos termos do art. 183, §3o, da Constituição Federal e arts. 98 e 102, ambos do Código Civil, por não serem passíveis de usucapião, os bens públicos também não admitem posse particular, motivo pelo qual os ocupantes não podem exercer quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, seja uso, gozo, disposição ou reavença.
5. A constituição de posse sobre bens públicos só terá validade e eficácia se estiver assentada em ato ou contrato administrativo regular. No caso, a autora não detém qualquer ato ou contrato administrativo que a legitime a ocupar o referido imóvel, caracterizando como indevida a sua ocupação. 4.1. Nessa linha, o colendo STJ editou o enunciado n. 619, de modo a pacificar o entendimento de que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”
6. Apelação conhecida e não provida.